Tribunal: TJDFT
Processo: 0720939-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA No: 0720939-56.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: DURVAL BARBOSA RODRIGUES IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL RELATOR: Desembargador JESUINO RISSATO V I S T O S, etc. Trata-se de Mandado de Segurança Preventivo, com pedido de liminar, impetrado por DURVAL BARBOSA RODRIGUES, via advogados constituídos, apontando como autoridade coatora o Senhor Governador do Distrito Federal. Sustenta a legitimidade passiva do Governador por lhe caber a decisão final no processo administrativo no 00480-00001254/2021-12-PCDF (052-001.890/2017), que poderá resultar na cassação de sua aposentadoria no cargo de Delegado de Polícia do Distrito Federal. Alega que a penalidade de perda da função pública a ele imposta em decorrência de condenação por improbidade administrativa haveria de se limitar a eventual função pública em exercício por ocasião do trânsito em julgado do acórdão condenatório. Argumenta que o próprio Ministério Público na origem requereu o encaminhamento de ofício ao Controlador-Geral do DF com a finalidade de esclarecimento dos limites da decisão, no que foi atendido pelo Juízo da 4a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal. Verbera, todavia, que nada obstante o manifesto equívoco de interpretação quanto aos limites da penalidade a imposta, o Diretor de Pessoas da PCDF encaminhou ao Governador, nos autos do Processo Administrativo 00480-00001254/2021-12-PCDF, proposta de minuta de Decreto cujo teor é a cassação de sua aposentadoria. Requer, então, liminarmente, a suspensão Processo Administrativo 00480- 00001254/2021-12-PCDF e, no mérito, seu arquivamento, declarando-se que a autoridade coatora, ao seguir o entendimento de instrução dos órgãos técnicos que nele atuaram, gerará decreto que ultrapassará os limites da coisa julgada. Representação processual regular. Custas recolhidas. É o relatório. Decido. O caso é de indeferimento da petição inicial, por inadequação da via eleita. Com efeito, a leitura dos autos não deixa dúvida de que a causa de pedir e pedido formulados na inicial remetem, indiscutivelmente, ao manejo da reclamação, como via processual própria e adequada, conforme prevista no art. 26, III, do RITJDFT e art. 988, I e II, e § 1o, do Código de Processo Civil, cuja possibilidade de concessão de efeito suspensivo é expressa. Decerto, a alegação da inicial é de descumprimento do que decidido em julgamento realizado pela Col. 2a Turma Cível, nos autos do processo no 2006.01.1.018894-9, e que resultou no acórdão no 796.213. O impetrante sustenta que os limites da decisão proferida naquele julgamento foram desrespeitados tanto pelo Senhor Secretário de Estado Controlador-Geral do Distrito Federal, ao editar a Portaria no 53, de 31 de março de 2021, quanto pelo Diretor de Pessoas da PCDF, ao propor minuta de Decreto ao Governador, nos autos do processo administrativo 00480-00001254/2021-12-PCDF, cujo teor é a cassação de sua aposentadoria, como decorrência da imposição da penalidade de perda da função pública por cometimento de ato de improbidade administrativa. Desse modo, como o pedido formulado envolve interpretação dos limites da decisão proferida, baseado na tese de desrespeito às determinações consubstanciadas no acórdão 796.213, emanado da Col. 2a Turma Cível, compete precipuamente a este órgão julgador garantir a autoridade de suas decisões pela via processual própria e adequada, prevista no art. 26, III, do RITJDFT c/c art. 988, I e II, e § 1o, do Código de Processo Civil. Destarte, evidenciada a inadequação da via eleita, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, com fundamento no art. 10, caput, da Lei 12.016/09 c/c art. 226, I, do RITJDFT e julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, I, do CPC. Intime-se. Após, arquive-se. Brasília, 30 de junho de 2021. Desembargador Jesuino Rissato Relator